Tribunal: TJES
Processo: 0001111-53.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-53.2021.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEOGENES FRAGA PAGANINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001111-53.2021.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEOGENES FRAGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado na residência do réu sem mandado judicial está autorizado pela Constituição Federal quando houver flagrante delito, desde que demonstradas fundadas razões que justifiquem a medida.

A existência de dispositivo de geolocalização na câmera furtada, que indicou sua presença na residência do réu, configurou fundada suspeita e permitiu o ingresso imediato, dada a natureza permanente do crime de receptação, o qual se protrai no tempo enquanto perdurar a posse da res furtiva.

A alegação de ausência de dolo na conduta do apelante é afastada pela comprovação de que ele adquiriu os bens por preço vil, junto a indivíduo conhecido por comercializar objetos de origem ilícita, além de ocultar os objetos em local de difícil acesso, revelando ciência da ilicitude.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de apreensão do bem em poder do agente, cabe à defesa comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, notadamente em crimes permanentes.

É válida a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado quando fundada em geolocalização precisa do objeto subtraído.

A receptação dolosa se configura pela aquisição de bem por preço vil e ocultação da res furtiva, sendo ônus da defesa provar eventual ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 180 e 18, §3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.10.2021; TJES, Apelação 014150126259, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2022; TJES, Apelação 030190123171, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001111-53.2021.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEOGENES FRAGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEOGENES FRAGA PAGANINI
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 180 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que o apelante receptou bens furtados da
vítima
Vale S.A., incluindo uma câmera de segurança e fios de cobre.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a decretação de nulidade das provas por suposta irregularidade no ingresso da residência do acusado, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, alega a defesa a nulidade absoluta d
a prova em que se sustenta a acusação
, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas
e a posse ilegal de arma de fogo
, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

No presente caso, a apreensão dos bens na residência do apelante decorreu do rastreamento da câmera furtada, que
dispunha de dispositivo de geolocalização (chip de rastreio) que
indicou precisamente o local onde se encontrava
a
res furtiva
.
Como parece claro
,
tais informações municiaram as
autoridades policiais
de
fundada razão para acreditar que o apelante se encontrava em estado de flagrante delito, mantendo em sua posse o produto do crime.

A
situação se enquadra,
pois,
na exceção
constitucional
de flagrante delito,
sendo a entrada forçada legitimada por receio justificado da prática de crime, já que o delito
previsto no artigo 180 do Código Penal é considerado de natureza permanente,
cuj
a consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantém a posse da coisa subtraída.

Assim, impossível falar em nulidade da apreensão.

Dando seguimento à apreciação do recurso,
passo a apreciar o pedido de desclassificação da conduta para a forma culposa da infração penal, prevista no §3º do artigo 18 do Código Penal
.

O crime de receptação dolosa, previsto no caput do artigo 180 do Código Penal, exige o conhecimento da origem ilícita do bem. A receptação culposa, por sua vez, ocorre quando o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, adquire o bem sem se certificar de sua origem lícita (§ 3º do art. 180 do CP)
.

No caso em análise, o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para o dolo na conduta do apelante. O próprio denunciado procurou uma pessoa conhecida por adquirir produtos de origem ilícita (receptador), conhecida como “Juninho Camelô”, solicitando especificamente uma câmera de segurança giratória, e adquiriu um conjunto de bens de alto valor por preço vil, o que demonstra a ciência da origem ilícita. A desproporção entre o valor pago (R$ 800,00) e o valor real da câmera (mais de R$ 7.300,00) é um indício claro do dolo na receptação.

Ademais, a ocultação dos bens em local de difícil acesso (caixa d'água elevada) revela o conhecimento da ilicitude e a intenção de se esquivar de eventual ação policial.

Portanto, restando comprovado que o apelante agiu com dolo ao adquirir os bens, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa.

Além disso, anoto que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
. 2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP. (TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estarem agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)